Tribunal: TJES
Processo: 0000306-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000306-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 24-A DA LEI
MARIA DA PENHA.
NULIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. AFASTAMENTO DA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO JÁ DEFERIDA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ VENTILADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em outras palavras, não há nenhuma evidência que o erro material na descrição da localidade do “bar Gordinho”, se na Praia do Canto ou em Santa Marta, tenha revelado obstáculo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, nem afronta ao princípio da correlação, que se dá entre a peça acusatória e a sentença e não com a peça informativa, dispensável para o oferecimento da denúncia. Tanto é que em interrogatório judicial o recorrente, a despeito de negar o descumprimento, confessou que estava no mesmo bar que a vítima se encontrava, e ao avistá-la, teria saído do local e ficado do lado de fora. Nulidade afastada.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, motivo pelo qual desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias pretéritas, que fundamentadamente concluíram pela condenação do agravante, afigura-se incompatível na via do apelo nobre, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.262.174/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023).

3. Nesse cenário, malgrado o recorrente tenha afirmado o encontra ocasional com a vítima, não há como afastar o depoimento detalhado prestado por ela, em juízo, corroborando as declarações prestadas perante a autoridade policial.

4. Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo fixado, pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, no entanto, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada.

5. Do mesmo modo, é a pretensão relativa à isenção do pagamento de custas processuais, uma vez que a própria magistrada de origem ressalvou quanto à suspensão da cobrança.

6. Por derradeiro, não assiste razão à defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

CARLOS ANDRÉ MENDONÇA DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, por inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do feito, em razão de a denúncia estar desassociada da peça informativa, notadamente quanto à localidade do “bar do Gordinho”, onde teriam ocorrido os fatos, se em Santa Marta ou na Praia do Canto. Pretende, também, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. E, ainda, subsidiariamente, o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena, em razão de ser menos benéfica do que o cumprimento da reprimenda em regime aberto, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e o prequestionamento de dispositivos legais.

A acusação e a vítima, assistida pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que “ o denunciado Leandro dos Santos Pinheiro, é ex-namorado da vítima Anna Paula Franca Vieira, tendo no dia 05/01/2020, aproximadamente às 03h00min, no interior de um estabelecimento comercial, denominado bar do Gordinho, localizado no bairro Santa Marta, em Vitória/ES, praticado o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.”

Consta, também, que “na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente intimado quanto a vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por melo de decisão judicial exarada nos Autos de nº 0023592-41.2019.8.08.0024, dentre as quais a de proibição de aproximação da ofendida no limite fixado em 300 (trezentos) metros, descumpriu-as de maneira livre e consciente, ao se aproximar da vítima enquanto ela se encontrava em um bar, tendo, Inclusive, proferindo xingamentos em seu desfavor.”

Consignou, ainda, que “segundo depoimento da vítima de fl. 06 este não é um fato isolado uma vez que o denunciado constantemente tentou contatá-la por meio de ligação telefônica, após cientificado das medidas cautelares.”

Diante dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime sediado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões formuladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do feito por afronta ao contraditório e à ampla defesa e ao princípio da correlação, em razão de a denúncia estar desassociada da peça informativa, notadamente quanto à localidade do “bar do Gordinho”, onde teriam ocorrido os fatos, se em Santa Marta ou na Praia do Canto.

Sem maiores delongas, não verifico a nulidade aventada.

Isso porque o descumprimento das medidas protetivas foi devidamente descrito na peça acusatória, sendo irrelevante a presença de erro material na peça informativa.

Tanto é que, em interrogatório judicial, o recorrente, a despeito de negar o referido descumprimento, confessou que estava no mesmo bar em que a vítima se encontrava, e, ao avistá-la, teria saído do local e ficado do lado de fora.

Em outras palavras, não há nenhuma evidência que o erro material na descrição da localidade do “bar Gordinho”, se na Praia do Canto ou em Santa Marta, tenha revelado obstáculo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, nem afronta ao princípio da correlação, que se dá entre a peça acusatória e a sentença e não com a peça informativa, dispensável para o oferecimento da denúncia.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
a demonstração do efetivo
prejuízo
, que não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, e estão sujeitas à preclusão.” (AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024),
hipótese distinta dos autos.

Ul
trapassada essa questão, não vejo como acolher o pleito absolutório.

A
autoria
e
materialidade
delitivas podem ser comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial, pelo Boletim Unificado, cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima e a certidão da respectiva intimação do recorrente e pelas declarações prestadas pela vítima, em juízo.

A vítima, Anna Paula França Vieira,
em juízo
, narrou, com detalhes, que estava em um bar, momento em que o recorrente se aproximou dela, mesmo havendo medida protetiva deferida em seu favor, abordando a pessoa que a acompanhava, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...) foram namorados; que na época dos fatos não mais se relacionavam; que não tiveram filhos; que confirma a denúncia; que logo após o término do namoro, ele começou a persegui-la; que ele olhava no Insta e a procurava onde ela estava; que foi agredida, mas não teve coragem de denunciar; que ele invadiu a casa de seus pais e então denunciou;
que não viu a hora que ele chegou; que acredita que tenha chegado primeiro; que o viu no final da noite; que o viu, ele se aproximou; que ele foi até o seu acompanhante e disse para ele que não era para ficar com ela; que era de madrugada; que andava com a medida; que mostrou aos seguranças; que ele foi colocado para fora; que quando saiu do local, ele estava do lado de fora e a xingou; que já registrou 3 descumprimentos de medida; que aconteceram outros descumprimentos; que atualmente não tem mais contato com o Réu; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que se relacionaram durante 1 ano; que uma vez foi na Praia do Canto e outra foi em Jucutuquara; que o bairro da denúncia está errado; que houve duas situações distintas; que tinha um bar do Gordinho na Praia do Canto e outro em Jucutuquara; que nas duas ocasiões, o Réu abordou a pessoa com quem conversava; que o Réu chegava e falava que não era para a pessoa se aproximar dela; que ele a xingou em 2 ocasiões; que em Jucutuquara, ele a chamou de ‘puta’ e em Jucutuquara de ‘idiota’; que ele foi colocado para fora na Praia do Canto; que o bar do Gordinho fica no triângulo; que o Réu foi até ela quando estava na Praia do Canto; que não foi até ele; que era ele quem vinha até ela; que na Praia do Canto, disse que tiraria uma foto se ele não saísse de perto dela; que no dia dos fatos, havia outras pessoas com ela; que na Praia do Canto estavam Junior, Douglas, Raquel (prima do Réu); que todos são conhecidos; que na Praia do Canto, o segurança não acionou a polícia, só em Jucutuquara; que quando ele viu a viatura em Jucutuquara, ele fugiu
; que no Gordinho de Jucutuquara, acha difícil ter câmera, que na Praia do Canto acha que tem (...)”

Por sua vez, como já mencionado neste voto, o recorrente, em
interrogatório judicial
, confirmou que estava no mesmo bar que a vítima, já que costumavam frequentar os mesmos lugares, a despeito de afirmar que, ao avistá-la, se dirigiu para o lado de fora do bar.

Nesse cenário, malgrado o recorrente tenha afirmado o encontro ocasional com a vítima no estabelecimento, não vejo como afastar o depoimento detalhado prestado por ela,
em juízo
, corroborando as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que
a palavra da vítima,

em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de

provas,
motivo pelo qual desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias pretéritas, que fundamentadamente concluíram pela condenação do agravante, afigura-se incompatível na via do apelo nobre, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.262.174/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023).

Mantida, portanto, a condenação pela prática do crime sediado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, nos exatos termos da sentença.

Almeja a defesa, subsidiariamente, o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena, em razão de ser menos benéfica do que o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Sem razão.

Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo fixado, pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, no entanto, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, conforme julgado abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No mesmo sentido, é a pretensão relativa à isenção do pagamento de custas processuais, uma vez que a própria magistrada de origem ressalvou quanto à suspensão da cobrança, conforme se depreende do excerto abaixo:

Condeno o Acusado ao pagamento das custas processuais, ficando a condenação suspensa, eis que assistido pela DP.

Por derradeiro, também não assiste razão à defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.